Tribunal: TJDFT
Processo: 0011089-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0011089-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELSON DOMINGOS DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de Agravo em Recurso Especial, que, após as providências de estilo, subiram os autos ao C. STJ, que analisando a questão determinou o seguinte: “(...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem, onde deverão ficar suspensos pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018, para eventual adesão das partes ao acordo homologado pelo STF. Por outro lado, inexistindo a autocomposição, o feito permanecerá sobrestado até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal quando, então, deverão ser adotadas, no Tribunal a quo, as providências previstas nos art. 1.040 e 1.041, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja negado seguimento ao recurso especial ou ordenado seu envio a esta Corte Superior para análise das questões não prejudicadas; b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou, tal como no item anterior, ordenado seu envio a esta Corte Superior para análise das questões não prejudicadas; ou c) se porventura mantido o acórdão divergente, seja remetido o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. “(...) (id. 10849445 – p. 18/19) (grifo nosso) Ao analisar o feito, nota-se que já transcorreu o prazo de suspensão 24 meses decidida pelo STJ. E considerando a orientação da Corte Superior, inicialmente, intime-se as partes (Banco do Brasil S.A. e Adelson Domingos da Silva) para que, em 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre eventual adesão ao acordo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários. Após, com a eventual manifestação das partes ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para apreciação da questão nos termos do que decidido pelo C. STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora